Tribunal: TJDFT
Processo: 0723080-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723080-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA GONCALVES DE MELO ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A agravante, novamente, na petição de ID 51220023, informa que a autoridade coatora está descumprindo a liminar concedida na decisão de ID 50397051, trazendo novos documentos. Da análise dos autos, constata-se que apenas o Distrito Federal foi intimado do decisum de ID 50397051. Assim, intime-se o INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES, com urgência, a respeito do teor do édito de ID 50397051. Confiro ao presente força de mandado. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador